Tribunal: CARF
Processo: 11020.907339/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.907339/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.907 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ARMA FÁCIL INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
ALEGAÇÕES ESTRANHAS À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que não guardam relação
com a controvérsia debatida nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O contribuinte acima identificado enviou o Pedido de Ressarcimento (PER) no
18555.42151.231112.1.5.17-6435 (fls. 67 a 103), no qual pleiteia os créditos do
Reintegra do 1o trimestre de 2012, no valor de R$ 19.384,09.
O processamento eletrônico do pedido, manifestado no Despacho Decisório no
078133415, de 04/03/2014, à fl. 54, reconheceu apenas parte do pedido no valor de R$
9.138,04, ante a identificação da inconsistência ‘Fabricante não consta do Registro de
Exportação’, demonstrada no anexo intitulado PER/DCOMP Despacho Decisório -
Análise de Crédito, às fl. 55 e 56.
O requerente tomou ciência da decisão em 17/03/2014, conforme o aviso de
recebimento à fl. 62, e manifestou seu inconformismo em 01/04/2014, às fls. 2 a 4.
Em sua defesa, o contribuinte assevera haver verificado que o anexo dos
Registros de Exportação (RE) foi informado incorretamente, produzindo tabela em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.907339/2013-40
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.907 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907339/2013-40

que corrige as associações. Nesta toada, invoca o princípio da verdade material e a
possibilidade de retificação de ofício do pedido de ressarcimento em tela.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. O Acórdão
no 08-46.392 não foi ementado
A DRJ admitiu créditos relacionados às notas fiscais cujos produtos de fato
haviam sido produzidos pelo contribuinte, porém incorretamente informados no Registro de
Exportação.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, em síntese, alega que os
débitos que restaram em aberto, em razão da homologação parcial das compensações, estavam
prescritos desde 29/05/17, pois transmitiu os PER/DCOMP em 27/04/12 e 29/05/12,
respectivamente.
Entretanto, caso entenda-se que a contagem do prazo deve ser realizada a partir da
data da protocolização da manifestação de inconformidade, o que ocorreu em 01/04/14, já
estariam prescritos em 01/04/19.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
A recorrente consignou que, no PER original (final 8031), o total de créditos era
de R$ 21.302,88. Que foi então apresentado o PER retificador (final 6435), objeto da lide em
discussão, o qual reduziu aquele montante para R$ 19.384,09. E que restaram em aberto os
débitos inicialmente compensados com a diferença verificada entre os totais dos créditos
apontados no primeiro e no segundo PER, que monta a R$ 1.918,79.
Ademais, confirmou o disposto na decisão recorrida que glosas de R$ 2.351,70
não foram contestadas. Assim, os débitos que haviam sido indicados no DCOMP para
compensação com este valor também estão em aberto.
Como as DCOMP correspondentes foram transmitidas em 27/04/12 e 29/05/12,
entende que os citados débitos estão prescritos desde 29/05/17. Mas, caso esta turma entenda que
o prazo prescricional deve ser contado a partir da data da apresentação da manifestação de
inconformidade, também configurar-se-ia a prescrição, porém, desta feita, em 01/04/19, pois a
defesa foi protocolizada em 01/04/14.
Examino as alegações.
A legitimidade e a cobrança dos débitos indicados nas DCOMP não são objetos
do presente litígio, que circunscreve-se à juridicidade do crédito derivado do Programa
REINTEGRA e da compensação.
Vale mencionar ainda que os débitos relativos ao montante de R$ 1.918,79 sequer
figuram na DCOMP vinculada ao PER (final 6435) cujos créditos estão em julgamento.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.907 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.907339/2013-40

Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital